Tribunal: TJMT
Processo: 0024812-69.2013.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024812-69.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE FOGACA PRATES - CPF: 010.306.031-62 (RECORRENTE), OSMAR MIGUEL DO IMPERIO (VÍTIMA), GIULLIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 055.136.401-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, §

2º, incisos II e IV, do Código Penal). Sustenta-se ausência de indícios suficientes de autoria
,
requer
endo
a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) estabelecer se são manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos Laudos de Necrópsia, Laudo de Local de Crime e demais elementos técnicos que atestam a causa da morte das vítimas por disparo de arma de fogo.

4.
A autoria está suficientemente indicada na confissão extrajudicial do recorrente, prestada de forma livre e espontânea, com riqueza de detalhes compatíveis com a cena do crime e corroborada por elementos externos, como testemunhos e provas técnicas.

5.
A retratação judicial não desconstitui a confissão extrajudicial quando esta é amparada por outras provas nos autos, conforme entendimento consolidado.

6.
A versão exculpatória apresentada por terceiro, que assumiu os crimes posteriormente, carece de verossimilhança e não encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos, revelando-se contraditória e destituída de fundamentação concreta.

7.
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas não são manifestamente improcedentes ou inverossímeis, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, à luz do princípio da soberania desse órgão.

8.
A fase de pronúncia exige apenas a presença de indícios razoáveis de autoria e qualificadoras, não se exigindo prova plena ou juízo definitivo de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A existência de indícios suficientes de autoria e a confirmação da materialidade do crime autorizam a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri
”
.

“
A confissão extrajudicial, corroborada por outras provas, possui valor probatório mesmo que posteriormente retratada em juízo
”
.

“
Qualificadoras não manifestamente improcedentes ou inverossímeis devem ser mantidas na decisão de pronúncia para análise pelo Tribunal do Júri
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0024812-69.2013.8.11.0002

RECORRENTE: MARCIO ALEXANDRE FOGACA PRATES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por

Márcio Alexandre Fogaça Prates
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §

2º, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, em razão dos fatos que culminaram na morte de Giuliano Souza Queiroz e Osmar Miguel do Império
(id
.

272894156
)
.

S
ustenta, em apertada síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria, com base na suposta fragilidade probatória produzida em juízo, requerendo a impronúncia do recorrente
(id.
272894163
)
.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, por reputá-las manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso (id.
272894168
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (id.

278533356
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia que, no dia 28 de setembro de 2015, por volta das 16h40min, na praça esportiva localizada na Rua 03, Quadra 11, do Residencial Celestino Henrique, bairro Jardim dos Estados, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o
recorrente

Márcio Alexandre Fogaça Prates
, em comunhão de desígnios com o adolescente Vagner Assis da Silva, previamente ajustados e animados pelo propósito de matar
(animus necandi),
d
irigiram
-se ao local em uma motocicleta, sendo que o denunciado portava um revólver calibre .38.

Consta que, ao se aproximarem das vítimas Giuliano Souza Queiroz e Osmar Miguel do Império, que estavam sentadas na arquibancada do campo de futebol local, o
recorrente
teria dito: “
não corre porque você vai morrer
”, vindo em seguida a efetuar diversos disparos de arma de fogo.

O ofendido
Giuliano foi atingido pelas costas, caindo ao chão, sendo então alvejado mais duas vezes na região da cabeça.

Por sua vez,
Osmar, ao tentar fugir, também foi atingido na região abdominal, vindo a óbito posteriormente
, ao passo que
Giuliano faleceu no local.

As vítimas estavam desarmadas, desprevenidas e não tiveram qualquer possibilidade de defesa.

Ainda de acordo com a peça acusatória, o motivo do crime teria sido uma discussão banal ocorrida anteriormente entre o recorrente e a vítima Giuliano, quando este supostamente ameaçou o ora acusado.

O
acusado
, então, dirigiu-se à sua residência, buscou uma arma de fogo, convidou o adolescente Vagner para auxiliá-lo na fuga, e retornou ao local do fato para executar as vítimas, o que efetivamente ocorreu, conforme detalhado nos laudos periciais.

Feito o escorço da denúncia e delimitada a acusação, passo ao julgamento do mérito recursal.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelos Laudos de Necrópsia constantes nos autos (ID 62469947, p. 30/43), os quais atestam de forma categórica que ambas as vítimas vieram a óbito em razão de ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo.

Soma-se a isso o Laudo de Local de Crime, o Boletim de Ocorrência e demais elementos técnicos, que, conjugados, atestam a efetiva ocorrência dos fatos.

No que tange à autoria, cumpre destacar que a confissão extrajudicial do recorrente, prestada de forma livre e espontânea perante a autoridade policial, encontra-se minuciosamente descrita, com riqueza de detalhes que só poderiam ser fornecidos por quem efetivamente participou dos eventos.

O próprio recorrente narrou ter discutido com a vítima Giuliano, ido à sua residência para buscar um revólver, convidado Vagner Assis da Silva para acompanhá-lo como apoio, retornado ao local em uma motocicleta, e desferido os disparos fatais contra Giuliano e Osmar.

Essa narrativa é coerente, articulada e guarda absoluta compatibilidade com os dados técnicos periciais.

Conquanto a defesa técnica sustentar que
confissão policial carece de valor, por não ter sido ratificada em juízo
, visto que
retratação em juízo não invalida, por si só, a confissão anterior, sobretudo quando esta é corroborada por outros elementos de prova.

In
casu
, d
iversas testemunhas confirmaram a existência de desavença entre o recorrente e a vítima Giuliano.

A testemunha
Rogério Jacó Pires, por exemplo, afirmou que presenciou o recorrente dizendo que "
iria buscar uma arma
" após a discussão.

Além disso, circulavam comentários no velório das vítimas de que o próprio recorrente havia confessado a autoria dos homicídios.

Esses relatos reforçam o substrato probatório da confissão extrajudicial.

Outrossim, a
versão apresentada em juízo por Vagner Assis da Silva, na qual assume integralmente a autoria dos crimes, não se revela crível.

Além de ser posterior ao trancamento do feito que lhe tramitava na vara da infância e juventude, não apresentou qualquer razão concreta e verossímil para a mudança da narrativa, tampouco justificou por que teria incriminado falsamente o recorrente à época dos fatos.

A declaração tardia, destituída de respaldo probatório, revela-se meramente protelatória.

Em relação às qualificadoras, estas não se mostram manifestamente improcedentes, tampouco inverossímeis.

Pelo contrário, os autos revelam que o homicídio teria sido motivado por uma discussão banal e desproporcional, fato que justifica, ao menos nesta fase procedimental, a manutenção do motivo fútil.

Do mesmo modo, restou evidenciado que as vítimas foram surpreendidas sentadas em uma arquibancada, desarmadas e desprevenidas, sem qualquer possibilidade de reação, o que justifica, igualmente, a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É
sabido que
, nesta fase procedimental, não se exige prova plena da autoria ou das qualificadoras, bastando indícios sólidos e coerentes.

Destarte, presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para proferir juízo de valor definitivo sobre os fatos.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a sentença pronúncia impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025